Tribunal: TJDFT
Processo: 0706011-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0706011-68.2019.8.07.0001 APELANTE: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL LAGOA DO JACAMIM DESPACHO Manifeste-se o agravado sobre o agravo interno (id 31171937) no prazo legal. Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 2 de dezembro de 2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR